Tribunal: TJSP
Processo: 0002463-24.2017.8.26.0452
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
FURTO PRIVILEGIADO. Autoria e materialidade delitiva incontestes. Impossibilidade de aplicação do "princípio da insignificância". Condenação mantida. Básicas fixadas no piso, substituída a reclusão pela detenção em razão do privilégio. Regime aberto. Pena corporal substituída por restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade. Possibilidade de aplicação tão somente da

Ementa:
FURTO PRIVILEGIADO. Autoria e materialidade delitiva incontestes. Impossibilidade de aplicação do "princípio da insignificância". Condenação mantida. Básicas fixadas no piso, substituída a reclusão pela detenção em razão do privilégio. Regime aberto. Pena corporal substituída por restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade. Possibilidade de aplicação tão somente da pena de multa, diante das circunstâncias do episódio e das condições pessoais do acusado. Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064616
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002463-24.2017.8.26.0452, da Comarca de Piraju, em que é apelante JOSÉ
GUILHERME SABINO GOMES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso para aplicar ao acusado tão somente a pena de 10 (dez) dias-multa,
no valor unitário mínimo, restando mantida, no mais, a sentença impugnada.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DAMIÃO COGAN
(Presidente sem voto), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002463-24.2017.8.26.0452 -Voto no 37495
2
VOTO No 37.495 (RL) – Digital
Apelação criminal no 0002463-24.2017.8.26.0452 Piraju
Apelante: JOSÉ GUILHERME SABINO GOMES
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
FURTO PRIVILEGIADO. Autoria e materialidade
delitiva incontestes. Impossibilidade de aplicação do
“princípio da insignificância”. Condenação mantida.
Básicas fixadas no piso, substituída a reclusão pela
detenção em razão do privilégio. Regime aberto.
Pena corporal substituída por restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade.
Possibilidade de aplicação tão somente da pena de
multa, diante das circunstâncias do episódio e das
condições pessoais do acusado. Apelo parcialmente
provido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por JOSÉ
GUILHERME SABINO GOMES de sentença que o condenou, como incurso no
artigo 155, § 2o, do Código Penal, às penas de 01 (um) ano de detenção (por erro
material, constou reclusão na parte dispositiva da sentença), em regime aberto, e
10 (dez) dias-multa, de valor unitário mínimo, substituída a corporal por restritiva
de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, postulando a
absolvição por atipicidade da conduta (“princípio da insignificância”) ou,
subsidiariamente, a aplicação tão somente da pena pecuniária.
O recurso foi regularmente processado e,
nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
improvimento da irresignação (fls. 147/148).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 24 de julho de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002463-24.2017.8.26.0452 -Voto no 37495
3
2017, por volta das 22h00min, na Rua Pedro Alher, centro, na cidade de Sarutaiá,
Comarca de Piraju, o acusado subtraiu, para si, um aparelho celular, marca LG,
cor preta, avaliado em R$ 150,00, pertencente a Valdeli Cabral.
O apelo comporta parcial provimento.
Nenhuma dúvida quanto à materialidade do
delito, que está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/04), pelo auto de
reconhecimento fotográfico (fls. 07/08), pelo auto de exibição e apreensão (fls.
09), pelo auto de entrega (fls. 10), pelo auto de avaliação (fls. 11) e pela prova
oral colhida.
A autoria ficou igualmente demonstrada, tendo
em vista que o ofendido narrou que o acusado “pulou” na sua frente, colocou a
mão no bolso da sua camisa, puxou o aparelho celular e fugiu. Contou que tentou
correr atrás dele, mas sem êxito. Disse que conhecia o réu e que foi à Delegacia
no dia seguinte, acrescentando que o aparelho celular foi recuperado pela polícia
(fls. 101/108 mídia digital).
Em delitos patrimoniais, a orientação que segue
prevalecendo é a de que “no campo probatório a palavra da vítima de um assalto é
sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de desconhecidos, seu único interesse
é apontar-lhes os culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes” (Julgados do
Tacrim/SP, 90/362).
Fernando Aparecido Borges contou que estava
ao lado da vítima no momento da subtração e que viu o réu tirar o aparelho
celular do bolso dela e sair correndo. Informou que já conhecia o acusado (fls.
101/108 mídia digital).
O investigador de Polícia Wandercy de Souza
disse que a vítima reconheceu o acusado por meio de fotografia. Relatou que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002463-24.2017.8.26.0452 -Voto no 37495
4
à residência do réu, mas ele não se encontrava, tendo falado a respeito do furto
com a genitora dele. Declarou que genitora do acusado devolveu o aparelho
celular subtraído. Informou que o réu, posteriormente, admitiu a subtração (fls.
101/108 - mídia digital).
Observe-se que o policial é agente público que
goza da presunção de idoneidade no exercício da função e, por isso, a sua
declaração deve ser acolhida sem reservas, especialmente se não se demonstrou
interesse concreto da parte dele na incriminação de pessoa inocente.
A
respeito
do
assunto
é
iterativa
a
jurisprudência no sentido de que “o depoimento de policial obedece aos mesmos
princípios aplicáveis ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou
inidoneidade considerando-se somente sua condição funcional” (RT 752/589).
O acusado, por sua vez, na fase inquisitiva,
confessou a autoria delitiva, afirmando que estava embriagado (fls. 15). Ele não
foi ouvido em Juízo em razão da decretação da sua revelia (fls. 87).
Sendo assim, diante do robusto quadro
probatório, inafastável a condenação do apelante como incurso no artigo 155, do
Código Penal.
Não é o caso de reconhecimento do “princípio
da insignificância”, cuja aplicação restringe-se aos casos de ínfima lesão ao bem
jurídico tutelado, como, por exemplo, nas hipóteses de furto de bens de valor
irrisório, como um palito de fósforos ou grãos de arroz, coisas que sequer têm
valor econômico individualmente.
Ao contrário, o réu subtraiu bem que não pode
ser considerado de valor irrisório ou ínfimo a ponto de excluir a culpabilidade ou a
tipicidade do fato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002463-24.2017.8.26.0452 -Voto no 37495
5
As penas, contudo, comportam modificação.
As básicas foram fixadas no piso, ou seja, em
um ano de reclusão e dez dias-multa, de unidade mínima, sendo assim mantidas
na fase seguinte, pois a atenuante da confissão não pode levá-las aquém do
piso, tendo em vista o teor da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça.
Diante
do
reconhecimento
da
figura
privilegiada (réu primário e bem de pequeno valor), houve a substituição da
reclusão pela detenção, bem como a substituição da pena corporal por restritiva
de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade.
Contudo, a mera substituição da natureza da
pena (de reclusão para detenção) é inócua e, diante disso, considerando-se a
reduzida lesividade do episódio, a primariedade do apelante e o pequeno valor do
objeto subtraído, que foi recuperado, é possível a aplicação tão somente da pena
de multa, no piso legal, nos termos do artigo 155, § 2o, do Código Penal.
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao
recurso para aplicar ao acusado tão somente a pena de 10 (dez) dias-multa, no
valor unitário mínimo, restando mantida, no mais, a sentença impugnada.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)